Tribunal: STF
Processo: AI 123749
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
Recurso extraordinário. Matéria trabalhista.  Reconhecimento
de relação de emprego, nas instancias trabalhistas, a luz  da  prova.
Tema insuscetivel de reexame em instância extraordinária. Súmula 279.
Não há ofensa ao  art.  153,  par-4.,  da  Emenda  Constitucional  n.
1/1969, se a  matéria  foi  decidida  na  Justiça  do  Trabalho,  nas
diversas instancias, não obstante desfavoravelmente a  recorrente.  A
discussão em torno do recurso  cabivel  de  determinada  decisão,  em
instância trabalhista, não enseja  recurso  extraordinário,  por  seu
caráter meramente processual. Recurso  extraordinário  não  admitido.
Agravo a que se nega provimento.